Tribunal: TJDFT
Processo: 0718229-72.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0718229-72.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELSON LOURENCO VELOSO JUNIOR, DENERSON DIAS ROSA, EXPRESS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, FERNANDO FRANCO DE AZEVEDO SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por ELSON LOURENÇO VELO JÚNIOR, DENERSON DIAS ROSA, FERNANDO FRANCO DE AZEVEDO SANTOS e EXPRESS COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. contra a sentença, de ID n.o 56437316, prolatada pelo MM.o Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de procedimento comum, julgou improcedente o pedido, estabelecendo os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa. O art. 81 do Regimento Interno do TJDFT, assim dispõe sobre a prevenção do órgão e do relator, in verbis: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação.” Dessa forma, após consulta realizada no site deste e. TJDFT, verifica-se que o e. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA, desta 7a Turma Cível do TJDFT, restou prevento para o julgamento do presente recurso, pois julgou a ApCiv n.o 0709190-85.2021.8.07.0018, relativa ao Mandado de Segurança relacionado ao processo ExTiEx n.o 0023928-49.2016.8.07.0001, devendo julgar todos os feitos posteriores referentes ao mesmo processo e as mesas partes, inclusive a presente apelação. Posto isso, determino a redistribuição dos autos ao e. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA, desta 7a Turma Cível do TJDFT, em observância ao disposto no art. 81 do RI TJDFT/2016. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador